Tribunal: TJDFT
Processo: 0745594-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745594-29.2020.8.07.0000 PACIENTE: DIOGO MARQUES DOS SANTOS IMPETRANTE: JOAO CLEBER SILVA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIOGO MARQUES DOS SANTOS, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da 2a Vara Criminal do Paranoá/DF, e como ilegal sua manutenção em cárcere, em prisão preventiva, em excesso de prazo e em contexto de pandemia de coronavírus (autos de n. 0701955-34.2020.8.07.0008). Asseverou o impetrante (Doutor João Cleber Silva Pereira) que o paciente encontra-se encarcerado, desde 23-abril-2020, pela suposta prática dos crimes do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, e artigo 158, § 3o, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, tendo sido recolhido, inicialmente, a título de prisão temporária e, em seguida, prisão preventiva. Destacou, assim, que o paciente encontra-se recolhido à prisão há cerca de 180 dias, sem sequer ter sido designada audiência, nem por videoconferência. Argumentou que, diante do contexto de pandemia de coronavírus, alguns Juízos agilizaram as audiências por videoconferência, não sendo o caso do paciente, que aparenta já estar cumprindo pena, sendo que certamente será condenado, considerando a fundamentação da autoridade judiciária para manter a prisão preventiva. Afirmou que a Instrução Normativa n. 1, de 21-fevereiro-2011, deste Tribunal de Justiça, recomenda a observância dos prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e, embora os prazos processuais não decorram de meros cálculos aritméticos, devendo ser analisado o contexto em diversos fatores, no caso em tela deve ser considerado que a segregação se dá em ambiente com eminente propagação do vírus COVID-19, tornando a constrição do paciente perigosa. Concluiu, portanto, que o paciente não pode aguardar segregado, por demora à qual não deu causa, pois poderia ao menos ter sido ouvido em Juízo, devendo o paciente aguardar em prisão domiciliar a instrução criminal. Requereu, liminarmente, seja expedido alvará de soltura, mediante compromisso de comparecer a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício. É o relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que se trata da segunda insurgência formulada em favor do paciente, contra a mesma prisão. Entretanto, na primeira impetração (HC 07144174720208070000) não houve alegação de ilegalidade da prisão por excesso de prazo ou pelos riscos de contaminação pelo COVID-19. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTA CAUSA. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ANOTAÇÃO POR CRIME PATRIMONIAL NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, há mensagens de celular e vídeos que indicam que o paciente teria praticados os crimes que lhe foram imputados, as vítimas o apontaram como possível autor do fato e ele próprio, na Delegacia, confessou parcialmente a prática dos fatos, portanto não há falar em ausência de indícios de autoria. 2. Os crimes envolveram o cerceamento da liberdade das vítimas por cerca de quatro horas, com a obtenção de senha de cartão bancário mediante ameaças, inclusive com arma de fogo, e resultou no abandono delas em um matagal, ajoelhadas, desprovidas de seus celulares e veículo, circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta e periculosidade do agente e, portanto, justificam a excepcionalidade da medida, para a garantia da ordem pública. 3. Afora a gravidade concreta da conduta, o paciente, embora tecnicamente primário, ostenta uma anotação recente na sua folha de antecedentes penais relativa a crime patrimonial, elemento que pode ser utilizado para amparar juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, a revelar e necessidade da segregação cautelar. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1258597, 07144174720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Depreende-se dos documentos acostados que o paciente foi denunciado em 14-maio-2020 (ID 20519193, p. 4-7). Na mesma data, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão temporária em preventiva (ID 20519193, p. 8-9). Em 21-maio-2020, a eminente autoridade judiciária elucidou que se encontrava prejudicado o pedido, uma vez, acolhendo à representação da autoridade policial, a prisão preventiva já fora decretada em 14-maio-2020, nos autos 2020.08.1.001096-2 (ID 20519193, p. 10). Em 24-maio-2020, a Defesa técnica do ora paciente DIOGO apresentou resposta à acusação (ID 20519193, p. 13). Em 25-maio-2020, a autoridade judiciária determinou a citação do ora paciente (réu), antes de apreciar a reposta à acusação (ID 20519193, p. 23). As citações do paciente e do suposto comparsa foram realizadas em 28-maio-2020 (ID 20519193, p. 71-72). Em 2-junho-2020, a autoridade policial apresentou em juízo relatório em relação ao mandado de busca e apreensão, deferido nos autos n. 2020.08.1.000974-4 (ID 20519193, p. 94). Em 8-junho-2020, a Defesa técnica do suposto comparsa WEVERTON apresentou resposta à acusação (ID 20519193, p. 108). Em 9-junho-2020, a autoridade judiciária examinou as respostas à acusação e não vislumbrou quaisquer das hipóteses de absolvição sumária, determinando o cumprimento de ordens precedentes (ID 20519193, p. 118). Em 7-julho-2020, a autoridade policial comunicou a colheita de depoimento especial de K.M.S., em razão de se tratar de adolescente (14 anos de idade) (ID 20519193, p. 128-138) e de M.E.L.S., também por ser adolescente (12 anos de idade) (ID 20519193, p. 144-152), sendo que ambas teriam participado de uma festa regada a álcool e drogas e alguns participantes teriam perpetrado assaltos na região, levando o veículo roubado até a festa. Na mesma data, acostaram-se aos autos os Laudos de Perícia Criminal – Exame de Informática (ID 20519193, p. 154-169). Em 12-agosto-2020, a eminente autoridade judiciária revisou a constrição cautelar, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, concluindo pela manutenção da prisão preventiva (ID 20519193, p. 182-183), e determinou o aguardo de designação de audiência. Em 6-outubro-2020, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual fora formulado sob a alegação de excesso de prazo, oportunidade em que novamente revisou a necessidade da prisão, conforme artigo 316 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos (ID 20519193, p. 2-4): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva em favor de DIOGO MARQUES DOS SANTOS, qualificado nos presentes autos, preso na data de 14/05/2020, por força de mandado de prisão expedido por este MM. Juízo, nos termos de decisão proferida na mesma data. Em síntese, a defesa alegou que: o acusado está preso há 160 (cento e sessenta dias) e não houve designação de audiência; a manutenção é perigosa em razão do risco de contágio de covid-19; cabível a liberdade provisória com monitoramento eletrônico (ID 73735735). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 73966259). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o pedido em tela refere-se à Ação Penal no 0701955-34.2020.8.07.0008, em trâmite perante este MM. Juízo, cuja cópia integral foi acostada aos autos pela Secretaria (ID 73980728). Consta dos autos que, no dia 09 de fevereiro de 2020, por volta de 22h20min, em via pública, na Quadra 07, Conjunto A, próximo ao Paranoá Parque, Paranoá/DF, o requerente, na companhia de WERVERTON TAVEIRA DOS SANTOS, do menor de idade C.C.A. e de um terceiro ainda não identificado, previamente ajustados e em unidade de desígnios, teriam subtraído, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, um automóvel e um celular, pertencentes à vítima J.G.T., bem como peças de roupas pertencentes à vítima V.C.P., a qual também teria sido constrangida, mediante grave ameaça, a fornecer a senha de seu cartão bancário para a realização de saque da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do requerente como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, artigo 158, § 3o, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal Conforme destacado em recente decisão proferida nos autos originários (em atenção à nova redação do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal), necessário para a revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de ilidir os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. No caso, os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos. A decisão vergastada foi devidamente fundamentada e justificou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, nos termos artigo 312 do Código de Processo Penal. Restam presentes a certeza da materialidade de delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, com veementes indícios de sua autoria (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal). As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes no caso em tela. Em que pese as alegações da defesa, em um exame sumário dos autos, colhe-se que o requerente (e os demais envolvidos) agiram com frieza e crueldade, pois abordaram as vítimas e restringiram a liberdade delas por, no mínimo, 4 (quatro) horas, sob constante ameaça, bem como às levaram para o meio do mato e mandaram que ficassem de joelhos, ocasião em que foram abandonadas enquanto os agentes empreenderam fuga. Ademais, o requerente responde a outros processos por crimes patrimoniais. Quanto à alegação de risco de contaminação de covid-19, sem razão. Conforme destacado pelo Ministério Público, a Defesa do requerente ajuizou o presente pedido sem a mínima instrução necessária. Não consta a juntada de nenhum documento, ainda que pretérito, para comprovar a situação de risco a que estaria exposto. A mera alegação não é suficiente para concluir que o réu se enquadra no denominado “grupo de risco”, que afeta idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas graves, conforme relatório da Organização Mundial da Saúde. Ressalte-se que, ainda que houvesse apresentação de documentação acerca do estado de saúde do réu, caberia sopesar se grau de risco de contágio a que o custodiado está exposto seria maior do que se mantido em prisão domiciliar. Ademais, é oportuno destacar que não se vislumbra excesso de prazo no caso em tela. Por intermédio da Instrução no 01, de 21 de fevereiro de 2011, editada pela Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça, recomenda-se a observância de prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal. Não obstante, o referido ato normativo possui um caráter orientativo, não podendo ser interpretado como norma absoluta e peremptória em detrimento do contexto inerente não apenas à situação de uma determinada serventia judicial, mas também da própria sociedade, como é o caso da pandemia de covid-19. Neste diapasão, o eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia de covid-19. Confiram-se: Acórdão 1259668, 07150003220208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020; Acórdão 1240563, 07068307120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020; e Acórdão 1241933, 07075321720208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Outrossim, cumpre ressaltar que este MM. Juízo determinou a designação de audiências de instrução e julgamento envolvendo réus presos tão logo disponibilizados os meios necessários junto ao estabelecimento prisional, observando critérios como, por exemplo, a data da prisão, as condições de saúde do acusado recolhido e a complexidade do feito, em atenção às orientações e limitações da Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, e das Instruções GC nos 01/2020, 02/2020, 03/2020 e 05/2020, de sorte que em breve a audiência de instrução será designada. Ante o exposto, INDEFIRO o presente pedido de revogação do recolhimento cautelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE DIOGO MARQUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, sem prejuízo de nova apreciação do pedido em futura fase processual. Decisão válida para os fins do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Translade-se cópia desta decisão aos autos de no 0701955-34.2020.8.07.0008. A alegação de excesso de prazo para a instrução e julgamento não é suficiente para ensejar a liberdade provisória do paciente, na medida em que também deve ser objeto de análise a presença dos requisitos autorizadores de suas custódias, os quais, conforme pontuou a autoridade coatora, permanecem hígidos. Ademais, somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo ou à colheita de provas, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que a situação excepcional de força maior em razão do contexto de pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, que teve repercussão no andamento dos processos. Cumpre esclarecer, ainda, que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). No caso, trata-se de crime cometido com grave ameaça, valendo salientar, ademais, que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, verifica-se que a eminente autoridade judiciária apresentou fundamentação adequada e suficiente para indeferir a revogação da prisão preventiva, de maneira que não se evidencia patente ilegalidade na decisão. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator